Tribunal: TJMT
Processo: 1019236-19.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019236-19.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ERIVELTO DA SILVA GASQUES - CPF: 522.946.921-87 (EMBARGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), JOSE PERSIO ROSA DA SILVA - CPF: 086.727.509-00 (EMBARGANTE), KILZA GIUSTI GALESKI - CPF: 419.885.071-20 (ADVOGADO), RAFAELA GALESKI - CPF: 736.966.091-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – LOCAÇÃO – FIANÇA - INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA - PRORROGAÇÃO VERBAL DO CONTRATO DE LOCAÇÃO - FALTA DE ANUÊNCIA DO FIADOR – RESPONSABILIDADE – INEXISTÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA CARACTERIZADA –
VÍCIOS INDEMONSTRADOS –
ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO- INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS –

RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3. E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por
JOSE PERSIO ROSA DA SILVA,
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação por interposto pelo ora embargado (ID 108893490 – fls. 348/363).

Irresignado, o apelado/embargante aduz que o acórdão é omisso, uma vez que sequer menciona acerca do fato da parte Embargada possuir na condição de fiador, dívida com a parte Embargante, a qual em nenhum momento negou que possuía tal dívida, indicando inclusive, bem passível de penhora, desconsiderando todo o arrazoado sobre o tema trazido na ação de execução de titulo extrajudicial.

Destaca que, o título em que se funda a execução preenche todos os requisitos legais, estando formalmente apta a instruí-la, eis que se trata de crédito documentalmente comprovado, acompanhado da planilha de evolução do débito, nos termos do artigo 798, inciso I, alínea “a”, e II, do CPC, razão pela qual possui eficácia de título executivo extrajudicial, revelando-se presentes todos os requisitos indispensáveis à propositura da ação executiva, ou seja, certeza, exigibilidade e liquidez do título.

Alega que, não há discussão sobre a renovação automática do contrato, e sim sobre a responsabilidade solidária que o locatário e o fiador, no presente caso, possuem em quitar e honrar com sua dívida perante o embargante.

Defende que, que não houve comunicação, informando que o embargante não fazia parte do quadro de funcionários da empresa Dismobrás Importação, Exportação e Distribuição de Móveis e Eletrodomésticos S.A., inexiste prova de notificação ao locador solicitando sua exoneração da obrigação contratual, em observância ao disposto nos artigos 12, § 2° da Lei 8.245/91 e, 835 do Código Civil.

Menciona que, houve a inadimplência referente ao período que desfrutou do imóvel, devendo pagar pelo que deve, conforme devidamente pactuado no contrato de locação.

Afirma que, o Embargado não trouxe nenhuma documentação que comprove a data a qual foi retirado da sociedade, sendo assim não há do que se eximir da cobrança da dívida, bem como inexiste manifestação deste quanto a exoneração da fiança.

Diz que, a Cláusula 20a do contrato de locação, por si só, demonstra que o Embargado assumiu todas as obrigações do contrato até a efetiva entrega do imóvel, de modo que ele é responsável solidário pelo pagamento da dívida (ID 110341494 – fls. 365/377).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Pois bem.

Como dito, o apelado/embargante aduz que o acórdão é omisso, uma vez que sequer menciona acerca do fato da parte Embargada possuir na condição de fiador, dívida com a parte Embargante, a qual em nenhum momento negou que possuía tal dívida, indicando inclusive, bem passível de penhora, desconsiderando todo o arrazoado sobre o tema trazido na ação de execução de titulo extrajudicial.

Destaca que, o título em que se funda a execução preenche todos os requisitos legais, estando formalmente apta a instruí-la, eis que se trata de crédito documentalmente comprovado, acompanhado da planilha de evolução do débito, nos termos do artigo 798, inciso I, alínea “a”, e II, do CPC, razão pela qual possui eficácia de título executivo extrajudicial, revelando-se presentes todos os requisitos indispensáveis à propositura da ação executiva, ou seja, certeza, exigibilidade e liquidez do título.

Alega que, não há discussão sobre a renovação automática do contrato, e sim sobre a responsabilidade solidária que o locatário e o fiador, no presente caso, possuem em quitar e honrar com sua dívida perante o embargante.

Defende que, que não houve comunicação, informando que o embargante não fazia parte do quadro de funcionários da empresa Dismobrás Importação, Exportação e Distribuição de Móveis e Eletrodomésticos S.A., inexiste prova de notificação ao locador solicitando sua exoneração da obrigação contratual, em observância ao disposto nos artigos 12, § 2° da Lei 8.245/91 e, 835 do Código Civil.

Menciona que, houve a inadimplência referente ao período que desfrutou do imóvel, devendo pagar pelo que deve, conforme devidamente pactuado no contrato de locação.

Afirma que, o Embargado não trouxe nenhuma documentação que comprove a data a qual foi retirado da sociedade, sendo assim não há do que se eximir da cobrança da dívida, bem como inexiste manifestação deste quanto a exoneração da fiança.

Diz que, a Cláusula 20a do contrato de locação, por si só, demonstra que o Embargado assumiu todas as obrigações do contrato até a efetiva entrega do imóvel, de modo que ele é responsável solidário pelo pagamento da dívida (ID 110341494 – fls. 365/377).

Contudo, razão não assiste ao apelado/embargante, uma vez que o voto foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, dando-lhes o devido fundamento.

Com efeito, o voto condutor do aresto foi expresso em destacar que, o Contrato estabeleceu, em sua Cláusula 2a, prazo de locação de 12 (doze) meses, com início em 14/04/2014 e término em 13/04/2015, sendo que o parágrafo segundo dispôs que
“o presente contrato terá validade pelo tempo determinado aqui expressamente,
sendo que a renovação poderá ser efetuada desde que seja feita a confecção de novo instrumento contratual, ficando desde já vedada a renovação automática
,
respeitando a vontade das partes e dentro dos parâmetros definidos à época desta renovação
” (sic)
(ID 105113278 - Pág. 17 – fls.71).

Tal cláusula, por si só, afasta a responsabilidade do fiador, na falta de anuência expressa quanto à renovação e os novos parâmetros definidos à época da renovação, da qual o garantidor sequer tinha ciência.

Com efeito,
embora conste na
Cláusula 20
que a responsabilidade dos fiadores perdurará até a real e efetiva entrega das chaves do imóvel, não se pode deixar de destacar que o parágrafo segundo da referida cláusula é expressa em afirmar que
“no caso de falência ou insolvência do(s) FIADOR(ES),
ou superveniência de quaisquer circunstâncias que retirem ou diminuam ao(s) FIADOR(ES) as condições de idoneidade para garantir o fiel cumprimento deste contrato, o(a) LOCATÁRIO(A) se obriga a apresentar, dentro do prazo máximo e improrrogável de 30 (trinta) dias, substituto idôneo, a juízo do(a) LOCADOR(A)
” (sic)
(ID 105113278 - Pág. 21 – fls. 75).

Neste sentido, em que pese entender que o locador não pode ficar adstrito à omissão da locatária em notificar o fiador quanto à prorrogação do contrato, certo é que a ocorrência desta circunstância não deve responsabilizar o fiador ao cumprimento do contrato; mormente porque, no caso, o próprio contrato de locação dispôs expressamente que a renovação somente poderia ser efetuada mediante a confecção de novo instrumento contratual, ficando vedada a renovação automática.

Logo, havendo prorrogação tácita do contrato de locação firmado originariamente por prazo determinado, o fiador fica exonerado de responsabilidade, ainda que no instrumento conste garantia até a efetiva entrega das chaves, uma vez que a fiança só se dá por escrito, e não admite interpretação extensiva, a teor do que dispõe o art. 819 do Código Civil.

A fim de pacificar a questão, o Superior Tribunal de Justiça editou o Verbete 214, que assim prescreve:

O fiador na locação não responde por obrigações resultantes de aditamento ao qual não anuiu
.
(Súmula 214, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/1998, DJ 02/10/1998, p. 250).

Nesse sentido, na hipótese, não há como responsabilizar o ora apelante por obrigação contraída verbalmente, quando este não anuiu expressamente com o negócio jurídico (renovação do contrato).

Repisa-se,
considerando que a fiança obedece à forma escrita, é consensual, o instituto deve ser interpretado restritivamente, de maneira que a prorrogação do contrato de locação, por tempo indeterminado, desobriga o fiador que a ela não anuiu.

Ademais, importa salientar que, em nenhum momento o acórdão desconstituiu o título executado, tampouco mencionou acerca da inexistência da dívida, mas, tão somente, reconheceu a ilegitimidade passiva do apelante, ora embargado.

Nesse contexto, resta evidente que o acórdão não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

Portanto, infere-se que a pretensão do embargante limita-se à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO
estes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021